Tribunal: CARF
Processo: 10970.000354/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000354/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.245 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
EZIO LUIZ BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Correto o lançamento de omissão de rendimentos da atividade rural, a partir de
informações fornecida pela empresa adquirente dos produtos, quando o
contribuinte não apresenta documentação que invalide o trabalho fiscal,
ficando apenas no campo da mera alegação de que não percebeu tais
rendimentos. Ao sujeito passivo cabe apresentar provas hábeis para afastar a
imputação da irregularidade apontada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 295/299), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 287/291), proferida em sessão de 28/10/2011, consubstanciada no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000354/2009-87
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.245 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000354/2009-87

Acórdão n.o 09-37.546, da 6.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 273/277), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Correto o lançamento de omissão de rendimentos da atividade rural, a partir de
informações fornecida pela empresa adquirente dos produtos, quando o contribuinte não
apresenta documentação que invalide o trabalho fiscal, ficando apenas no campo da
mera alegação de que não percebeu tais rendimentos.
Ao sujeito passivo cabe apresentar provas hábeis para afastar a imputação da
irregularidade apontada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 2; 258/267),
tendo o contribuinte sido notificado em 31/08/2009 (e-fl. 62), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrado, em 26/08/2009, o Auto
de Infração de fls. 250 a 259, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física –
IRPF, exercício 2006, ano-calendário 2005, que resultou em crédito total apurado no
valor de R$ 50.920,42, sendo R$ 23.888,36 de IRPF-Suplementar, R$ 9.115,79 de juros
de mora e R$ 17.916,27 de multa de ofício (calculados até 07/2009).

Motivou o lançamento de ofício (fls. 252 a 255) a omissão de rendimentos da
atividade rural, no valor de R$ 587.564,82, arbitrados no percentual de 20%,
apurando-se o valor tributável proveniente desta atividade, de R$ 117.512,96.

Face a entrega, pelo contribuinte, de Declaração de Isento, para o ano-calendário
2005, para tributação dos valores da omissão, foi utilizado o modelo simplificado de
Declaração, aplicando-se o desconto de 20%, limitado a R$ 10.340,00.

De acordo com a fiscalização, o contribuinte foi intimado a prestar informações
sobre sua atividade rural no ano-calendário 2005. Tendo respondido nos seguintes
termos:

1) Não possuo imóvel rural, assim como Nota Fiscal de Produtor Rural e também
não possuo Livro-Caixa da atividade rural;

2) No ano-calendário 2005, adquiri maracujá de pequenos produtores e os
revendi à Kraft Foods Brasil S/A;

3) Como remuneração, pela intermediação, recebia em torno de 8% (oito por
cento) sobre o valor das vendas;

4) Somente realizei venda para a Kraft Foods Brasil S/A, conforme notas fiscais
em anexo (nf. 8621, 9078, 9280, 9438 e 9451); e,

5) Sempre apresentei Declaração de Isento porque os meus rendimentos
direcionavam a isto.

Após intimada, a Kraft Foods Brasil S/A apresentou, além das 5 notas fiscais de
entrada que haviam sido apresentadas pelo contribuinte, outras duas de valores
relevantes. Além dessas, também, foram apresentadas pela Kraft outras 15 notas fiscais
de produtor rural. Todas as notas foram acompanhadas dos respectivos comprovantes de
pagamento ao contribuinte.

Assim, do total de notas fiscais negociadas em 2005, R$ 684.124,08, o valor de
R$ 587.564,82 foi pago ao contribuinte em 2005, tendo sido o saldo remanescente pago
em janeiro de 2006.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.245 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000354/2009-87

Ainda, de acordo com a fiscalização, afasta-se a tese do contribuinte de ter
praticado a intermediação de negócio, além de não passar de mera alegação, consta
vasta documentação no processo de que o contribuinte explorou a atividade rural em
decorrência de ter emitido notas fiscais de produtor rural avulsas no Estado do Pará.
Além de que todas as operações foram comprovadamente realizadas exclusivamente no
nome do contribuinte.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

A ciência do Auto de Infração se deu em 31/08/2009 (fl. 57) e o interessado
apresentou impugnação, por meio de seu procurador, de fls. 265 e 269, em 30/09/2009,
alegando que tão somente intermediou a venda de maracujá de pequenos produtores à
Kraft Foods Brasil S/A, ganhando apenas 5%, como comissão.

Dentre os produtores que o contribuinte representava, destaca os Srs. Fernando
da Costa Moura, CPF 368.722.532-15; Domingos dos Santos Correia, CPF
287.061.375-04; e Josivaldo Souza Rabelo, CPF 694.588.555-00, anexando
comprovantes de depósito que teriam sido feitos para eles, para comprovar o repasse.

Argumenta, ainda, que a própria empresa informou à fiscalização que o
contribuinte era apenas corretor, em resposta à diligência constante à fl. 35 dos autos.
Ainda, na descrição dos produtos, constantes das notas fiscais, consta "maracujá de
terceiros".
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, sendo a tese fixada bem sintetizada na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Alega que apenas
comprava os produtos em seu nome por ter um bom nome e relacionamento com a empresa
Kraft Foods Brasil S/A e que a empresa confirmou sua condição de corretor; a produção não era
do recorrente (tratando-se de mero corretor). Em síntese, sustenta que “não vendeu produtos
próprios à empresa Kraft Foods Brasil S/A, na qualidade de produtor rural, como alega a
decisão recorrida, mas agiu como um mero corretor, ganhando apenas um pequeno percentual
dessas vendas (5%), como comissão”.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar.
Voto
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.245 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000354/2009-87

Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade. Especialmente,
quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta tempestivo (notificação
em 24/02/2012, e-fl. 294, protocolo recursal em 23/03/2012, e-fl. 295), tendo respeitado o
trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício com exigência de imposto sobre a renda de pessoa física suplementar no ano-calendário de
2005 e se refere-se a omissão de rendimentos decorrente da atividade rural, sendo arbitrado
rendimentos a base de 20% da receita bruta apurada e como a declaração entregue pelo
contribuinte foi a Declaração de Isento, então, para tributação dos valores da omissão, foi
utilizado o modelo simplificado de Declaração, aplicando-se o desconto de 20%, limitado a
dedução legal para o ano-calendário.
A fiscalização aponta, conforme consta no relatório alhures, que o contribuinte
efetuava a venda de produção rural, inclusive emitindo notas fiscais avulsas de produtor e a
adquirente apresenta adicionalmente as referidas notas de entrada, incluindo os respectivos
comprovantes de pagamento ao contribuinte em relação a todas as notas (avulsas ou de entrada).
Este, por sua vez, alega que era mero corretor/intermediador, porém a prova dos autos não lhe
socorre. As notas fiscais não apontam para o que é alegado. Ora, as notas fiscais avulsas de
produtor e o fato delas darem suporte as operações sempre realizadas em nome próprio do
autuado, e de forma exclusiva, além das notas de entrada, não dão lastro à tese recursal.
Aliás, a tese recursal é a mesma da impugnação e já foi bem analisada e
destacada pela decisão de piso, pelo que, doravante, passo a adotar, como acréscimo das minhas
razões de decidir, o seguinte trecho elucidativo da decisão vergastada, com fulcro no § 1.o do art.
50, da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 252 a 255 a autoridade
lançadora justifica o lançamento informando que originou-se em diligências realizadas
junto à empresa Kraft Foods Brasil S/A, adquirentes da venda de maracujás pelo
interessado, conforme documentos anexados ao processo, tendo por base notas fiscais
de entrada emitida pela empresa e notas fiscais de produtor rural avulsa emitidas pelo
Governo do Estado do Pará, em nome do contribuinte, com inscrição estadual número
15.229.292-6.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.245 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000354/2009-87

Ressalta-se que para todas as vendas a empresa comprova, também, o pagamento
feito ao contribuinte por meio de depósitos bancários.

As vendas citadas somaram R$ 684.124,08, tendo sido o valor de R$ 587.564,82
recebido pelo contribuinte em 2005, e o saldo remanescente recebido em janeiro de
2006.

Nos autos consta vasta documentação que comprova a efetiva realização das
operações de vendas, assim como, seu efetivo pagamento ao contribuinte.

Em sua defesa, a contribuinte alega que somente atuava como intermediário de
pequenos produtores rurais. No entanto, para comprovar, anexa aos autos, tão somente,
alguns comprovantes de depósitos bancários feitos à Sr. Fernando da Costa Moura, CPF
368.722.532-15, e Domingos dos Santos Correia, CPF 287.061.375-04 e Josivaldo
Souza Rabelo, CPF 694.588.555-00 (fls. 271 a 274).

Quanto aos comprovantes de depósito feitos a Josivaldo Souza Rabelo, CPF
694.588.555-00, (fl. 275), o depositante e o favorecido são o próprio Josivaldo.

Conclui-se que tais documentos, por si sós, não comprovam as alegações do
contribuinte. Tratando-se de meros depósitos. Ainda, aqueles relativos à Josivaldo nem
mesmo comprovam que teriam sido feitos pelo contribuinte.

Se o contribuinte era mero intermediário na venda de maracujás, caberia a ele
comprovar esta condição, assim como o repasse dos valores recebidos, não tendo feito
uma coisa nem outra, deve ser mantido o lançamento.

Nos termos dos art. 15 e 16, inc. III, e §§ 4o e 5o do Decreto no 70.235/72, com a
redação conferida pelo art. 1o da Lei no 8.748/93 e pelo art. 67 da Lei no 9.532/97,
compete ao interessado instruir a impugnação com os documentos em que se apoiar,
bem assim mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas documentais que possuir.

No caso em tela, a contribuinte limita-se a dizer que recebia a comissão de até
5% do valor da venda dos maracujás. Assim, cabe tecer alguns comentários.

Ora, além das notas fiscais de entrada emitida pela empresa Kraft Foods Brasil
S/A, constam dos autos, também, notas fiscais de produtor rural avulsas emitidas pelo
Governo do Estado do Pará em nome do contribuinte, cuja inscrição estadual é
15.229.292-6.

Ademais, os pagamentos feitos pela empresa ao contribuinte também foram
efetivamente comprovados.

Quanto ao ônus da prova na relação jurídico-tributária, registre-se que este
incumbe a quem alega o direito. Assim, à autoridade fiscal compete investigar,
diligenciar, demonstrar e provar a ocorrência ou não do fato tributário, observando os
princípios do devido processo legal, da verdade material, do contraditório e da ampla
defesa.

Ao sujeito passivo, por sua vez, cabe apresentar prova em contrário, por meio
dos elementos que demonstrem a efetividade do direito alegado, bem como hábeis para
afastar a imputação da irregularidade apontada. Ao julgador administrativo-tributário,
cabe complementar e ir em busca de provas para formar o seu livre convencimento.

Por fim, observe-se que a receita bruta da atividade rural é constituída pelo
montante das vendas dos produtos oriundos das atividades definidas como sendo
atividade rural, exploradas pelo próprio produtor-vendedor (art. 58 e 61 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda – RIR/ 1999).

A comprovação da receita bruta, decorrente da comercialização dos produtos,
deverá ser feita por documentos usualmente utilizados, tais como nota fiscal do
produtor, nota fiscal de entrada, nota promissória rural vinculada à nota fiscal do
produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais (art. 61, § 5o,
do RIR/1999).

O lançamento, portanto, foi efetivado em conformidade com a legislação que
rege a matéria, pois baseado nas notas fiscais de entrada emitidas pela empresa
adquirente da produção rural do contribuinte e notas fiscais de produtor rural avulsas
emitidas pelo Governo do Estado do Pará em nome do contribuinte.

Assim, conforme dispõe o art. 43 do CTN, o imposto em questão incide sempre
que houver aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e de proventos
de qualquer natureza.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.245 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000354/2009-87

Portanto, de acordo com a legislação ordinária federal, o interessado estava
obrigado a informar na Declaração de Ajuste Anual todos os seus ganhos (art. 8o da Lei
no 9.250, de 1995). Não o fazendo, deve submeter-se ao lançamento de ofício.

É de suma importância, ainda, ressaltar que é equivocado o usual raciocínio de
que a informalidade dos negócios entre as partes pode eximir um contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito, apenas, a
garantias mútuas que deixam de serem exigidas entre as partes. Outrossim, as relações
entre fisco e contribuintes têm natureza distinta: são revestidas de formalidade e sempre
vinculadas à lei.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital